Tribunal: TJMT
Processo: 1025200-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025200-14.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
AGRAVANTE: NASCIMENTO & NASCIMENTO LTDA – ME;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Nascimento & Nascimento Ltda. - Me contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Município De Mirassol D'oeste, indeferiu o pedido de nomeação de bem à penhora.
Assegura que, “compareceu espontaneamente nos autos, oferecendo como penhora para garantia do juízo veículo automotor, a fim de possibilitar a oposição de Embargos à Execução”. Contudo, “a penhora do referido bem fora rejeitada pelo juízo”.
Assevera que, “o bem oferecido como penhora excede, e muito, o valor exequendo”. Não obstante, “a Agravada apresentou petição nos autos a quo discordando da referida nomeação de bem, todavia, sem esposar motivos plausíveis para a rejeição do referido bem, além de não ter apresentado provas de que a penhora do bem oferecido lhe traria prejuízos, ônus que, evidentemente, lhe caberia”.
Afiança que a decisão agravada “causa imensuráveis prejuízos financeiros à Agravante, haja vista que esta constitui-se em empresa de ínfima expressão financeira, não dispondo de recursos em moeda real para garantir a execução a quo sem que isso prejudique seu funcionamento e o atendimento a seus clientes e fornecedores”. Além disso, “a indicação de bens para garantia do juízo constitui faculdade do devedor, de acordo com as suas possibilidades”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Considerando que a penhora deve atender aos interesses do credor, conforme preceitua o art. 797 do CPC e não tendo a exequente aceito os bens indicados para penhora, bem como em razão de existir ordem preferencial de penhora de bens, elencadas no art. 835 do mesmo Codex, indefiro o pleito de ID 41611187, rejeitando o bem arrolado.
Habilite-se o patrono do requerido no sistema para fins de recebimento das intimações expedidas.
Ademais, considerando a mudança do sistema Bacenjud para Sisbajud, após a intimação das partes desta decisão voltem-me os autos conclusos na tarefa “minutar ordem de penhora”.
Às Providências. [...]. (Id. 67868483, fls. 1/2).
É certo que, a Fazenda Pública não está obrigada a aceitar a nomeação de bens à penhora feita pelo devedor, quando não observada a ordem de preferência enumerada no artigo 11, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.
[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é legítima a recusa, por parte da Fazenda Pública credora, da nomeação feita pelo executado, quando esta não observa a ordem legal de preferência, sem que tal fato implique violação ao artigo 620 do CPC/1973. Precedentes: AgRg no REsp 1.489.460/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/12/2014; REsp 1.576.783/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/3/2016; AgRg no REsp 1.306.827/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 12/8/2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 830197/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de dezembro de 2018).
Já “a não observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/80, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC” (STJ, Segunda Turma, REsp 1753906/CE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2018).
Dessa forma, os fundamentos não se apresentam, a princípio e, em cognição não exaustiva, com a relevância suficiente a autorizar o deferimento do efeito suspensivo.
Todavia, a questão acerca da incidência do princípio da menor onerosidade será mais bem analisada no exame do mérito do recurso.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator